Tribunal: TJDFT
Processo: 0004478-40.2014.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DIGITALIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO PRESCRICIONAL. APELAÇÃO PROVIDA.
I – Caso em exame
1. Execução fiscal proposta pelo Distrito Federal com fundamento em débitos fiscais constituídos em 2011 e 2012.
2. Decisão anterior – a sentença declarou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a (in)ocorrência de prescrição intercorrente.
III – Razões de decidir
4. Durante o período necessário para digitalização do processo, Portaria no 50/2020/TJDFT, a parte não teve acesso aos autos por motivos inerentes à atualização digital do Poder Judiciário, por isso suspenso o prazo da prescrição intercorrente.
5. Para a contagem do prazo de prescrição, necessária a suspensão do processo por um ano, que se inicia automaticamente após intimação da Fazenda Pública sobre a não localização dos devedores. Findo prazo de suspensão, começa contagem do prazo de cinco anos de prescrição intercorrente, e, após oitiva do credor, pode o juiz extinguir a execução de ofício. Art. 40, § 4o, da LEF.
6.Conforme o Tema no 568/STJ, o mero peticionamento para constrição patrimonial e citação não interrompe o prazo prescricional.
7. No caso em exame, apesar de o processo estar tramitando há muitos anos, em razão da suspensão para digitalização, o prazo de prescrição intercorrente de cinco anos não se consumou até a prolação da sentença.
IV – Dispositivo
8. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivo relevante citado: Lei no 6.830/1980, art. 40.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 566/STJ. Tema no 568/STJ. STJ, REsp n. 1.340.553/RS, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, Data de julgamento: 12/9/2018.